Tribunal: TJPA
Processo: 0003323-45.2011.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003323-45.2011.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR
ADVOGADA: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES - OAB/PA 5964
APELANTE: ELIAS LEONARDO FARIAS MOUTINHO
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELANTE: VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELANTE: TIAGO CARDOSO MERCEDEZ
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELANTE: JOÃO PAULO MONTEIRO FIEL
DEFENSORA PÚBLICA: ROSA ÂNGELA RAMOS WENNER
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS
. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, II E V, DO MESMO DIPLOMA REPRESSIVO
.
APELAÇÃO DE RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR.
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E DECOTE DAS MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO.

APELAÇÕES DE VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA E OS DE TIAGO CARDOSO MERCEDEZ.
RECONHECIMENTO DA EXASPERAÇÃO IMOTIVADA DA PENA-BASE, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL OU PRÓXIMO A ELE, MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO QUANTO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DO AUMENTO DE PENA PELA FORMA QUALIFICADA DO TIPO, COM A FIXAÇÃO, SE FOR O CASO, DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS ALEGAÇÕES.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DOS RECURSOS.

ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

APELAÇÃO DE ELIAS LEONARDO FARIAS MOUTINHO.
PREJUDICADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.
APELAÇÃO DE JOÃO PAULO MONTEIRO FIEL.
ABSOLVIÇÃO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO,
FUNDADO NO ARTIGO 386, INCISO V E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA, MODIFICANDO ESTA PARA O MÍNIMO LEGAL. SUBSISTÊNCIA PARCIAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO.
RECONHECIMENTO, EM CONSEQUENCIA E DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.
VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na __ Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer das apelações, lhes conceder parcial provimento - salvo à de Elias Leonardo Farias Moutinho, que restou prejudicada ante o reconhecimento, de ofício, da prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente - e, consequentemente, diante da reforma parcial da sentença quanto ao apelante João Paulo Monteiro Fiel, reconhecer, também, e de ofício, a prescrição, nessa mesma modalidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0003323-45.2011.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR
ADVOGADA: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES - OAB/PA 5964
APELANTE: ELIAS LEONARDO FARIAS MOUTINHO
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELANTE: VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELANTE: TIAGO CARDOSO MERCEDEZ
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELANTE: JOÃO PAULO MONTEIRO FIEL
DEFENSORA PÚBLICA: ROSA ÂNGELA RAMOS WENNER
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Ruana Mayara Freire de Alencar, Elias Leonardo Farias Moutinho, Victor Hugo Bandeira Maia, Tiago Cardoso Mercedez e João Paulo Monteiro Fiel, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, II e IV, c/c artigo 29, do Código Penal e, além disso, ao terceiro apelante a conduta disposta no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) No dia 8 de Agosto de 2011, por volta das 21:38h, A VÍTIMA FÁBIO COELHO PINHEIRO encontrava-se conduzindo o seu veículo modelo Ford fiesta, placa JUV4665, quando parou no sinal situado na avenida Duque de Caxias. No momento em que a vítima voltou a avançar com o veículo, passou uma moça na frente, A indiciada Ruana Mayara Freire de Alencar, que o fez parar. Foi quando, neste momento, os dois acusados Tiago Cardoso Mercedez e Victor Hugo Bandeira Mala, ambos armados, sendo que um portava uma pistola automática e o outro escondia sua arma por baixo da camisa, o abordaram e o colocaram para o banco de trás. Logo em seguida, a acusada Ruana que atravessava a rua entrou também para o carro, assumindo a direção. A vítima teve seus olhos vendados e um saco colocado na cabeça, sendo ameaçado constantemente. Os 3 indivíduos pediram o cartão de conta e exigiram que fossem até a casa da vítima, para lá, roubar o que tivesse.
Após o fato, os indiciados seguiram rumo a Icoaraci, abandonando a vitima em uma invasão.
A vítima perante a autoridade policial declara que, após o ocorrido, comunicou imediatamente o fato na seccional de lcoaraci e as investigações passaram a ser feitas. No dia 17 de agosto de 2011, esta foi informada por policiais civis que 4 pessoas haviam sido presas, e ao se dirigir ao local, a vítima fez o reconhecimento de VICTOR HUGO, RUANA MAYARA e TIAGO CARDOSO, como os que lhe assaltaram uma semana antes. Alega ainda que após ver as filmagens conseguidas no supermercado Líder, reconheceu JOÃO PAULO MONTEIRO FIEL E ELIAS LEONARNO FARIAS, como os dois que estavam fazendo compras utilizando seu cartão se credito ITAU VISA PLATINUM.
Do que foi apurado, a equipe policial conseguiu encontrar os suspeitos, pois no dia 17 de agosto, em diligencia, se deslocaram até a rua Sntª Helena, pois um suposto bando armado estaria reunido para a pratica de crimes, e estariam inclusos nesse bando os assaltantes que fizeram a vítima Fábio Coelho, uma semana antes. Ao chegar no local, os policiais reconhecerem O INDICIADO ELIAS LEONARDO FARIAS MOUTINHO, do qual já se tinha fotografias, pois o mesmo já havia sido apreendido anteriormente. Sendo que por meio destas, reconhecido também pela vítima.
Ante as informações do Indiciado, a equipe policial se deslocou até o conjunto Maguari, onde encontram o casal RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR e VICTOR HUGO BANDEIRA MAR, o último tentou se desfazer de uma pistola, a qual foi constatada que pertencia a Policia Civil. Além da arma, foram apreendidos com o casal o Ford Fiesta Placa J1JV4665, Ténis, Relógio, Perfume da vítima e outros objetos que não se sabe a origem. Ressalta-se que o veículo estava com uma outra placa JVX0922, pertencente a um veículo, o qual não consta no SISDETRAN como roubado.
Logo em seguida foram recuperados o Celular LG e o Toca Fita da vítima, os quais encontravam-se no poder de JOAO PAULO MONTEIRO FIEL que estava em sua residência. E o perfume roubado, que encontrava-se com TIAGO CARDOSO MERCEDES.
Os acusados Ruana Mayara, Vitor Hugo, Tiago Cardoso Mercedes e Elias Leonardo confessam em parte a autoria no crime. Já João Paulo Monteiro Fiel, nega qualquer tipo de envolvimento.

Houve o recebimento correlato (fls. 05 a 06).

Os apelantes ofereceram respostas escritas. João Paulo Monteiro Fiel voltou-se à solicitar sua liberdade provisória e a apresentar rol de testemunhas (fls. 12 a 16). Victor Hugo Bandeira Maia negou a autoria e esclareceu que seu depoimento perante a autoridade policial ocorreu mediante tortura psicológica; assim, rogou por sua absolvição sumária (fls. 35 a 37). Ruana Mayara Freire de Alencar alegou ter sido coagida a participar do delito (fls. 42 a 43). Elias Leonardo Farias Moutinho asseverou não ter envolvimento no crime de roubo, que, tão somente, incorreu junto com João, no de receptação (fls. 48 a 50). Tiago Cardoso Mercedez afirmou que os fatos não se passaram como narrados na inicial e que provaria isso ao final da instrução (fl. 86)

Em audiência, colheram-se os depoimentos da vítima e de mais 05 (cinco) testemunhas e se interrogaram os apelantes (fls. 51 a 52, 62 a 63, 80 a 81, 99 a 100, 177, 194 a 195 e 355).

As partes apresentaram memoriais (fls. 282 a 284, 309 a 310, 318 a 323, 335 a 339 e 377 a 378)

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, razão pela qual condenou Elias Leonardo Farias Moutinho e João Paulo Monteiro Fiel nas sanções punitivas do crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e Tiago Cardoso Mercedez, Ruana Mayara Freire de Alencar e Victor Hugo Bandeira Maia nas do delito descrito no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, daquele mesmo diploma repressivo. Assim impôs:
·

a Elias Leonardo Farias Moutinho 03 (três) anos de reclusão mais 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa no menor valor unitário previsto em lei;
·

a João Paulo Monteiro Fiel 02 (dois) anos de reclusão mais 210 (duzentos e dez) dias-multa no menor valor unitário previsto em lei;
·

a Tiago Cardoso Mercedez 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 300 (trezentos) dias-multa no menor valor unitário previsto em lei;
·

a Ruana Mayara Freire de Alencar 09 (nove) anos de reclusão mais 270 (duzentos e setenta) dias-multa no menor valor unitário previsto em lei e
·

a Victor Hugo Bandeira Maia 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 300 (trezentos) dias-multa no menor valor unitário previsto em lei.

As razões recursais foram em torno dos seguintes pleitos:
·

os de Ruana Mayara Freire de Alencar: absolvição em razão da ausência de provas para a condenação, decote das majorantes e fixação da pena no mínimo legal (fls. 407 a 421);
·

os de Elias Leonardo Farias Moutinho: aplicação do princípio
in dubio pro
reo e redução da pena-base para o mínimo legal, com a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 443 a 452);
·

os de Victor Hugo Bandeira Maia e os de Tiago Cardoso Mercedez: reconhecimento da exasperação imotivada da pena-base, com a consequente redução para o mínimo legal ou próximo a ele, manutenção do patamar fixado quanto à confissão espontânea e alteração do
quantum
do aumento de pena pela forma qualificada do tipo, com a fixação, se for o caso, do regime inicial semiaberto (fls. 453 a 460 a 461 a 468)
·

os de João Paulo Monteiro Fiel: absolvição em respeito ao princípio do
in dubio pro reo,
fundado no artigo 386, inciso V e VII do Código de Processo Penal e reanálise da dosimetria da pena, modificando esta para o mínimo legal (fls. 511 a 519).

As contrarrazões firmaram-se pelos improvimentos dos apelos (fls. 470 a 476, 477 a 483, 484 a 490, 491 a 496, 522 a 528).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer com a conclusão abaixo (fls. 532 a 537):
Posto isto, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo CONHECIMENTO de todos os recursos de Apelação e, no mérito, pelo:
a) PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pelo apelante VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA, para reformar a sentença no que tange apenas à pena-base;
b) PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pelo apelante TIAGO CARDOSO MERCEDEZ, para reformar a sentença no que tange apenas à pena-base;
c) PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pela apelante RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR, para manter a condenação e reformar a dosimetria;
d) PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pelo apelante ELIAS LEONARDO FARIAS MOUTINHO, apenas para reformar a dosimetria;
e) PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pelo apelante JOÃO PAULOE MONTEIRO FIEL para reforma da sentença apenas no que tange à dosimetria.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA APELAÇÃO DE RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 163 a 173):
C) - Da conduta da Acusada Ruana Mayara Freire de Alencar.
A Acusada Ruana Mayara Freire de Alencar é atribuída a conduta de em concurso de agentes, mediante uso de arma de fogo e constrição da liberdade da vítima Fábio Coelho, subtrair diversos bens desta, inclusive o automóvel Ford Fiesta placa JUV-4665.
Assim dispõe o Art.157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal:
Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.
O conjunto probatório criminal resultou desfavorável em relação a Acusada Ruana Mayara Freire de Alencar, haja vista a insofismável demonstração da materialidade delitiva e da autoria do crime de roubo circunstanciado (Art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB).
A autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente provadas pela apreensão dos bens de propriedade da vítima em poder dos Acusados (fl.25 do IPL), auto de reconhecimento de fl.53(IPL), vídeo do circuito interno de vigilância, depoimentos testemunhais e confissão dos demais Acusados.
Inquiridos em juízo as testemunhas e vítima confirmaram os depoimentos prestados na fase investigativa, confirmando a tese acusatória narrada na denúncia, senão vejamos:
Hemilson Marcelo Ferreira Maués/Júlio Cesar Teixeira da Silva e Onaldo Nascimento de Oliveira (testemunhas arroladas pelo Ministério Público) - Que foram investigar uma denúncia de que um bando armado estaria se reunindo para a prática de crimes em uma Rua do Bairro Paracuri; Que entre os investigados estariam os envolvidos no assalto da vítima Fábio Coelho Pinheiro; Que bando agia sempre da mesma forma, uma jovem loira atraia as vítimas e quando paravam o carro para flertar eram abordadas pelos demais Acusados; Que quando chegou no local avistou de imediato Elias Leonardo Farias, apontado pela vítima como uma das pessoas que utilizou seu cartão de crédito subtraído no assalto; Que Elias levou a equipe do depoente até a casa de Ruana Mayara Freire de Alencar e Victor Hugo Bendeira Maia, local onde encontraram uma pistola .40 pertencente a policiais vítimas de crimes; Que juntamente a Vitor e Ruana foi encontrado o carro Ford Fiesta, placa JVX-0922, de propriedade da vítima Fábio, bem como demais bens de propriedade desta; Que juntamente com o carro da vítima havia outro veículo, um Ford Fiesta prata que não constava no SISDETRAN como roubado, o que evidenciava que a quadrilha atuava de forma profissional; Que em continuação a diligência através de informações dos acusados detidos chegaram até João Paulo Monteiro Fiel que havia sido reconhecido pela vítima como uma das pessoas que fizeram compras com seu cartão roubado; Que com o Acusado João Paulo foi encontrado o Celular da vítima e um toca fita(...)
No mesmo sentido foi o harmônico e sólido depoimento da vítima em juízo:
Fábio Coelho Pinheiro (vítima) - Que saiu do consultório e pegou a Rua duque de Caxias, mais precisamente no sinal da convergência com a Antonio Barreto; Que neste momento a ré Ruanna atravessou a Rua; Que a ré era bonita e olhou para o depoente; Que o depoente resolveu parar para pedir o telefone da ré; Que neste momento os Acusados Vitor Hugo e Tiago abordaram o depoente; Que Tiago estava com a arma; Que passaram o depoente para o banco de trás; Que Vitor ficou com o depoente no banco de trás; Que a ré a Ruana pegou a direção do veículo e passou a conduzir; Que os Acusados passaram a ¿tocar o terror¿, pegaram o cartão do depoente e obrigaram este a fornecer a senha; Que o depoente informou a senha correta; Que os réus comentavam ¿borá levar ele pra aquele lugar que a gente mata e ninguém acha¿; Que Ruana só dirigia; Que os Acusados sugeriram de ir na casa do depoente para subtrair outros bens; Que perguntaram sobre cofre; Que colocaram uma venda no depoente; Que Tiago agrediu o depoente com uma coronhada pois o depoente disse não ter cofre em casa com as seguintes textuais ¿tu pensa que isso aqui é de brinquedo baixa a voz e fala com respeito¿; Que em determinado lugar já em Icoaraci pararam o carro e mandaram o depoente descer do carro; Que Vitor o Acusado conduziu o depoente até um muro e mandaram ele colocar a mão no muro, que neste momento o depoente achou que seria executado; Que para alívio do depoente os Acusados mandaram o depoente pular o muro; Que não tem nenhuma sombra de dúvida sobre a identidade dos Acusados, uma vez que estes se tratavam pelo nome; Que foi abandonado neste lugar ermo por volta das 23h; Que conseguiu carona com um policial que estava saindo do serviço, momento em que foi encaminhado para a DRCO e os procedimentos policiais iniciaram; Que quando chegou na sua casa ao bloquear os cartões foi informado de uma compra no Líder 24h da BR; Que no supermercado identificaram o horário e a caixa que passou as compras e pela filmagem foram identificados os três envolvidos no assalto e mais os Acusados João Paulo e Elias Leonardo Farias Moutinho; Quem em momento algum a Acusada demonstrou coação para participar do crime, que inclusive esta comentou que o carro do Acusado não tinha potência comparado com outros carros que haviam tomado de assalto; Que Vitor perguntou se o depoente tinha achado a ¿sua mulher¿ bonita, ameaçando colocar uma bala na cabeça do depoente; Que na linha de investigações rastrearam o celular e chegaram até Elias ou João Paulo, que por sua vez levou a polícia até o carro depoente e demais Acusados; Que após a prisão dos Acusados o depoente compareceu até a Delegacia onde reconheceu sem qualquer dúvida todos os Acusados;
Interrogado em juízo a Acusada negou participação no delito aduzindo que sofreu coação moral irresistível.
No mesmo sentido, a defesa técnica formulou pedido absolutório requerendo o reconhecimento da excludente de culpabilidade coação moral irresistível.
A tese não merece acolhida.
Nas lições de Cleber Masson
1
, a coação moral irresistível depende da cumulação dos seguintes requisitos:
1)
Ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, o qual o coagido não é obrigado a suportar: se o mal é atual, com maior razão estará excluída a culpabilidade. Essa ameaça deve ser direcionada à pessoa do coagido ou ainda a indivíduos com ele intimamente relacionados. Se for dirigida a pessoa estranha, pode até ser excluída a culpabilidade, em face de causa supralegal fundada na inexigibilidade de conduta diversa. Se não bastasse, essa ameaça precisa ser séria e ligada a ofensa certa. Em suma, deve ser passível de realização, pouco importando se o coator realmente deseja ou não concretizá-la.
2)
Inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido: se o perigo puder por outro meio ser evitado, seja pela atuação do próprio coagido, seja pela força policial, não há falar na dirimente.
3)
Caráter irresistível da ameaça: além de grave, o mal prometido deve ser irresistível. A gravidade e a irresistibilidade da ameaça devem ser aferidas no caso concreto, levando em conta as condições pessoais do coagido. Cuida-se, em verdade, de instituto relacionado com a culpabilidade, razão pela qual não se considera a figura imaginária do homem médio, voltada ao fato típico e ilícito, mas o perfil subjetivo do agente, que será então considerado culpável ou não. Nada obstante, há entendimentos no sentido de que a gravidade e a irresistibilidade da coação devem ser calculadas com base nas características do homo medius.
4)
Presença de ao menos três pessoas envolvidas: devem estar presentes o coator, o coagido e a vítima do crime por este praticado. Admite-se, contudo, a configuração da dirimente em análise com apenas duas pessoas envolvidas: coator e coagido. Nesse caso, o coator funcionaria também como vítima.
No caso em tela entendo que a defesa não logrou êxito em comprovar nenhum dos requisitos acima elencados, a bem da verdade o que se observa da instrução é exatamente o oposto, a Acusada não só participava e demonstrava liberdade e desembaraço no fiel desempenho de seu papel, como também mantinha relacionamento amoroso com um dos coautores do crime, motivos estes suficientes para rejeitar completamente a tese.
Igualmente, estão perfeitamente provadas as circunstância de aumento referente ao uso de arma, concurso de agentes e constrição de liberdade.
O uso de arma de fogo restou cabalmente provado pela apreensão da arma e sua respectiva perícia, que resultou na constatação do potencial lesivo desta (fl.90).
As circunstâncias concurso de agentes e constrição da liberdade estão provadas diante dos depoimentos testemunhais e da vítima.
Desta feita está provada a autoria do crime por parte do Acusado Ruana Mayara Freire de Alencar, em relação ao crime do Art.157, §2º, incisos I, II e V, todos do Código Penal.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, além de outras provas, correlacionando isso com lei e doutrina.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste, valendo ressaltar o seguinte trecho do depoimento da vítima: ¿Em momento nenhum ela foi forçada. Ela inclusive falou: `Poxa! Esse carro que a gente pegou, hoje, não tem potência! Muito Fraco!¿¿.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No mais, quanto à individualização da pena da apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu
, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do delito, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir, uma vez inidôneos, os fundamentos correlatos, exceto o do último.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A conduta social da agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto e porque nem mesmo condenações transitadas em julgado são fundamentos apropriados para inferi-la
(AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)
.

De igual modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.
A ausência de arrependimento ou remorso pelo agente não autoriza a exasperação da pena-base, no que tange à avaliação desta circunstância judicial
(HC 452.391/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram a agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa, pois se revelam próprios do tipo.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o juiz
a quo
motivou, à fl. 391, como
impossível retornar a rotina normal após uma experiência traumática do calibre da experimentada pela vítima, apesar de inexistir nos autos laudos e exames entendo que o crime violou a dignidade da vítima, devendo seus prejuízos serem presumidos e sopesados em desfavor da Acusada.

Acompanhada, portanto, ¿de elementos concretos que permitem concluir pela efetiva formação de traumas emocionais indeléveis, capazes de acarretar abalo no cotidiano e no estado psicológico da vítima¿
(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), a vetorial ¿consequências do crime¿ merece, realmente,
valoração negativa
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, porque remanescente 01 (uma), fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, inexistente agravantes e atenuantes, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento das majorantes descritas nos incisos I (redação anterior), II e V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal), não há o que modificar em relação ao aumento de 1/2 (metade) da sanção, pois fundamentado na ¿gravidade da conduta¿ e na ¿intensidade do risco criado para a incolumidade física da vítima¿, resultando a
pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, proporcionalmente, sob iguais fundamentos, 102 (cento e dois) dias-multa, cujo valor unitário preservo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade da apelante e diante da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Nesse diapasão, acolho, apenas em parte, as razões recursais da apelante Ruana Mayara Freire de Alencar.

02 - DA APELAÇÃO DE ELIAS LEONARDO FARIAS MOUTINHO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Houve,
in casu
, quanto ao apelante Elias Leonardo Farias Moutinho, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos, o fato criminoso ocorreu em 08/08/2011 (fl.03), época em que o apelante contava com 18 (dezoio) anos de idade (fl. 194, verso); a sentença (fls. 379 a 392), datada de 07/07/2015 e publicada em 13/07/2015 (fls. 393 a 395) impôs-lhe a pena restritiva de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, mais 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa, no seu valor unitário mínimo; o Ministério Público permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 05 (cinco) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, em relação ao ora apelante, Elias Leonardo Farias Moutinho, esvaiu-se no tempo.

03 - DA APELAÇÃO DE VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Aplica-se, aqui, igual motivação prévia utilizada diante do apelo de Ruana Mayara Freire de Alencar, no que tange à revisão da dosimetria da pena.

Por isso, passo, diretamente, à apreciação do cálculo da punição do apelante Victor Hugo Bandeira Maia.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do delito, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir, uma vez inidôneos, os fundamentos concernentes à conduta social do agente e ao motivo do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora,
a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo e, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante o apelante ¿praticou atos de violência e intimidação muito além do necessário a subtração dos bens, fazendo a vítima acreditar em diversos momentos que seria executada, estado de terror psicológico este que em muito agrava a conduta¿.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência -
apreendo-os, de fato e conforme certidão às fls. 303 a 306 dos presentes autos, como existentes
(Processo n°0014182-05.2001.8.14.0401), haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

A conduta social da agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto e porque nem mesmo condenações transitadas em julgado são fundamentos apropriados para inferi-la
(AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)
.

Diversamente,
preservo a avaliação pertinente à sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.
O magistrado de primeiro grau asseverou haver ¿inegáveis traços de psicopatia no comportamento do réu, demonstrando pelos seus atos conforme apurado na instrução, ser pessoa violenta e impassível de sentir empatia pelo sofrimento das vítimas¿.
Segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça:
A valoração da personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos. (HC 566.684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Assim sendo, escorreita a
valoração negativa
de tal vetor do artigo 59 do Código Penal.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram a agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa, pois se revelam próprios do tipo.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o juiz
a quo
motivou, à fl. 391, verso, como
impossível retornar a rotina normal após uma experiência traumática do calibre da experimentada pela vítima, apesar de inexistir nos autos laudos e exames entendo que o crime violou a dignidade da vítima, devendo seus prejuízos serem presumidos e sopesados em desfavor do Acusado.

Acompanhada, portanto, ¿de elementos concretos que permitem concluir pela efetiva formação de traumas emocionais indeléveis, capazes de acarretar abalo no cotidiano e no estado psicológico da vítima¿
(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), a vetorial ¿consequências do crime¿ merece, realmente,
valoração negativa
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, porque remanescentes 04 (quatro), fixo a
pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, mais 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz
a quo
, acertadamente, reconheceu, apenas, a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para tanto,
resulta

a reprimenda intermediária do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 201 (duzentos e um) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento das majorantes descritas nos incisos I (redação anterior), II e V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal), não há o que modificar em relação ao aumento de 1/2 (metade) da sanção, pois fundamentado na ¿gravidade da conduta¿ e na ¿intensidade do risco criado para a incolumidade física da vítima¿, resultando a
pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e, proporcionalmente, sob iguais fundamentos, 300 (trezentos) dias-multa, cujo valor unitário preservo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade da apelante e diante da valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Nesse diapasão, acolho, apenas em parte, as razões recursais do apelante Victor Hugo Bandeira Maia.

04 - DA APELAÇÃO DE TIAGO CARDOSO MERCEDEZ

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Em relação à revisão da dosimetria da pena, vale, aqui, a mesma ressalva inicial feita na análise anterior.

Por isso, passo, diretamente, à apreciação do cálculo da punição do apelante Tiago Cardoso Mercedez.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do delito, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir, uma vez inidôneos, os fundamentos concernentes aos antecedentes, à conduta social do agente e ao motivo do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora,
a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo e, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante o apelante ¿praticou atos de violência e intimidação muito além do necessário a subtração dos bens, fazendo a vítima acreditar em diversos momentos que seria executada, estado de terror psicológico este que em muito agrava a conduta¿.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - conforme certidão de fls. 359 a 360,
apreendo-os como inexistentes.

A conduta social da agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto e porque nem mesmo condenações transitadas em julgado são fundamentos apropriados para inferi-la
(AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)
.

Diversamente,
preservo a avaliação pertinente à sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.
O magistrado de primeiro grau asseverou haver ¿inegáveis traços de psicopatia no comportamento do réu, demonstrando pelos seus atos conforme apurado na instrução, ser pessoa violenta e impassível de sentir empatia pelo sofrimento das vítimas¿.
Segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça:
A valoração da personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos. (HC 566.684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Assim sendo, escorreita a
valoração negativa
de tal vetor do artigo 59 do Código Penal.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram a agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa, pois se revelam próprios do tipo.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o juiz
a quo
motivou, à fl. 390, como
impossível retornar a rotina normal após uma experiência traumática do calibre da experimentada pela vítima, apesar de inexistir nos autos laudos e exames entendo que o crime violou a dignidade da vítima, devendo seus prejuízos serem presumidos e sopesados em desfavor do Acusado.

Acompanhada, portanto, ¿de elementos concretos que permitem concluir pela efetiva formação de traumas emocionais indeléveis, capazes de acarretar abalo no cotidiano e no estado psicológico da vítima¿
(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), a vetorial ¿consequências do crime¿ merece, realmente,
valoração negativa
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, porque remanescentes 03 (três), fixo a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, mais 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz
a quo
, acertadamente, reconheceu, apenas, a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para tanto,
resulta

a reprimenda intermediária do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento das majorantes descritas nos incisos I (redação anterior), II e V, do §2º, do artigo 157, do Código Penal), não há o que modificar em relação ao aumento de 1/2 (metade) da sanção, pois fundamentado na ¿gravidade da conduta¿ e na ¿intensidade do risco criado para a incolumidade física da vítima¿, resultando a
pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, proporcionalmente, sob iguais fundamentos, 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, cujo valor unitário preservo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade da apelante e diante da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Nesse diapasão, acolho, apenas em parte, as razões recursais do apelante Tiago Cardoso Mercedez.

05 - DA APELAÇÃO DE JOÃO PAULO MONTEIRO FIEL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de não existir prova de ter o apelante concorrido para a infração penal e de ser aquele insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 386, verso, a 388, verso):
E) - Da conduta do Acusado João Paulo Monteiro Fiel.
Ao Acusado João Paulo Monteiro Fiel é atribuída a conduta de utilizar um cartão Itau Visa Platinum subtraído da vítima Fábio Coelho Pinheiro, bem como receber um aparelho celular marca LG, todos produtos de crime de roubo praticado em 08/08/2011.
O conjunto probatório criminal resultou desfavorável em relação ao Acusado, haja vista a insofismável demonstração da materialidade delitiva e da autoria do crime de receptação simples (Art. 180, caput, do CPB).
A autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente provadas pela apreensão dos bens de propriedade da vítima em poder dos Acusados (fl.25 do IPL), vídeo do circuito interno de vigilância, depoimentos testemunhais e confissão dos demais Acusados.
Inquiridos em juízo as testemunhas e vítima confirmaram os depoimentos prestados na fase investigativa, confirmando a tese acusatória narrada na denúncia, senão vejamos:
Hemilson Marcelo Ferreira Maues/Julio Cesar Teixeira da Silva e Onaldo Nascimento de Oliveira (testemunhas arroladas pelo Ministério Público) - Que foram investigar uma denúncia de que um bando armado estaria se reunindo para a prática de crimes em uma Rua do Bairro Paracuri; Que entre os investigados estariam os envolvidos no assalto da vítima Fábio Coelho Pinheiro; Que bando agia sempre da mesma forma, uma jovem loira atraia as vítimas e quando paravam o carro para flertar eram abordadas pelos demais Acusados; Que quando chegou no local avistou de imediato Elias Leonardo Farias, apontado pela vítima como uma das pessoas que utilizou seu cartão de crédito subtraído no assalto; Que Elias levou a equipe do depoente até a casa de Ruana Mayara Freite de Alencar e Victor Hugo Bendeira Maia, local onde encontraram uma pistola .40 pertencente a policiais vítimas de crimes; Que juntamente a Vitor e Ruana foi encontrado o carro Ford Fiesta, placa JVX-0922, de propriedade da vítima Fábio, bem como demais bens de propriedade desta; Que juntamente com o carro da vítima havia outro veículo, um Ford Fiesta prata que não constava no SISDETRAN como roubado, o que evidenciava que a quadrilha atuava de forma profissional; Que em continuação a diligência através de informações dos acusados detidos chegaram até João Paulo Monteiro Fiel que havia sido reconhecido pela vítima como uma das pessoas que fizeram compras com seu cartão roubado; Que com o Acusado João Paulo foi encontrado o Celular da vítima e um toca fita(...)
No mesmo sentido foi o harmônico e sólido depoimento da vítima em juízo:
Fábio Coelho Pinheiro (vítima) - Que saiu do consultório e pegou a Rua duque de Caxias, mais precisamente no sinal da convergência com a Antonio Barreto; Que neste momento a ré Ruanna atravessou a Rua; Que a ré era bonita e olhou para o depoente; Que o depoente resolveu parar para pedir o telefone da ré; Que neste momento os Acusados Vitor Hugo e Tiago abordaram o depoente; Que Tiago estava com a arma; Que passaram o depoente para o banco de trás; Que Vitor ficou com o depoente no banco de trás; Que a ré a Ruana pegou a direção do veículo e passou a conduzir; Que os Acusados passaram a ¿tocar o terror¿, pegaram o cartão do depoente e obrigaram este a fornecer a senha; Que o depoente informou a senha correta; Que os réus comentavam ¿borá levar ele pra aquele lugar que a gente mata e ninguém acha¿; Que Ruana só dirigia; Que os Acusados sugeriram de ir na casa do depoente para subtrair outros bens; Que perguntaram sobre cofre; Que colocaram uma venda no depoente; Que Tiago agrediu o depoente com uma coronhada pois o depoente disse não ter cofre em casa com as seguintes textuais ¿tu pensa que isso aqui é de brinquedo baixa a voz e fala com respeito¿; Que em determinado lugar já em Icoaraci pararam o carro e mandaram o depoente descer do carro; Que Vitor o Acusado conduziu o depoente até um muro e mandaram ele colocar a mão no muro, que neste momento o depoente achou que seria executado; Que para alívio do depoente os Acusados mandaram o depoente pular o muro; Que não tem nenhuma sobra de dúvida sobre a identidade dos Acusados, uma vez que estes se tratavam pelo nome; Que foi abandonado neste lugar ermo por volta das 23h; Que conseguiu carona com um policial que estava saindo do serviço, momento em que foi encaminhado para a DRCO e os procedimentos policiais iniciaram; Que quando chegou na sua casa ao bloquear os cartões foi informado de uma compra no Lider 24h da BR; Que no supermercado identificaram o horário e a caixa que passou as compras e pela filmagem foram identificados os três envolvidos no assalto e mais os Acusados João Paulo e Elias Leonardo Farias Moutinho; Quem em momento algum a Acusada demonstrou coação para participar do crime, que inclusive esta comentou que o carro do Acusado não tinha potência comparado com outros carros que haviam tomado de assalto; Que Vitor perguntou se o depoente tinha achado a ¿sua mulher¿ bonita, ameaçando colocar uma bala na cabeça do depoente; Que na linha de investigações rastrearam o celular e chegaram até Elias ou João Paulo, que por sua vez levou a polícia até o carro depoente e demais Acusados; Que após a prisão dos Acusados o depoente compareceu até a Delegacia onde reconheceu sem qualquer dúvida todos os Acusados;
Inquirido em juízo o Acusado negou a prática do crime, aduzindo que recebeu de fato o celular e um aparelho DVD de Victor Hugo, contudo sem desconfia da origem ilícita, assim transcrevo:
João Paulo Monteiro Fiel - Que discorda da denúncia; Que conhecia apenas Elias; Que conhecia Elias através da sua namorada; Que sua loja ficava na 08(oito) de Maio; Que Vitor foi quem procurou o depoente; Que não desconfiou que o carro de Vitor era roubado; Que inicialmente o Acusado Vitor queria desbloquear um celular; Que na hora Vitor decidiu empenhorar o celular e um DVD; Que o depoente perguntou por documentos e Vitor ficou de trazer; Que pelo DVD e pelo celular entregou R$100,00 (cem) reais, para entregar de volta para Vitor por R$120,00 (cento e vinte) reais; Que desconhece o fato de ter sido reconhecido na filmagem do supermercado Líder como uma das pessoas que utilizou o cartão da vítima para fazer compras; Que sua testemunha de defesa e dona de um restaurante foi assassinada; Que Elias foi o primeiro a ser identificado, pois teria colocado seu chip no celular da vítima; Que Elias levou a polícia até o depoente e demais Acusados.
Entendo que o relato do Acusado não merece credibilidade, além de não responder ao questionamento sobre a sua presença no ato da utilização do cartão de crédito da vítima, pouco verossímil a versão de que ignorava a procedência dos produtos, dadas as características e a forma em que a negociação ocorreu.
Nesta esteira de raciocínio, verifico que a tese da defesa carece de base fático probatória, conforme sobejamente provado, o Acusado recebeu e utilizou o celular da vítima que sabia ser produto de crime, tendo inclusive usufruído de compras feitas com o cartão de crédito da vítima, mantendo estreito laço de amizade com os demais Acusados.
Igualmente incabível a concessão de perdão judicial, no que pese a primariedade do Acusado, entendo que o pedido está objetivamente prejudicado pelo valor do bem objeto da receptação e subjetivamente pela gravidade da conduta, especialmente no que diz respeito à culpabilidade e circunstâncias do crime que serão melhor apreciados a quando da dosimetria da pena.
Desta feita está provada a autoria do crime por parte do Acusado João Paulo Monteiro Fiel, em relação ao crime do Art.180, caput, do Código Penal.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, além de outras provas.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Em relação à revisão da dosimetria da pena, vale, aqui, a mesma ressalva inicial feita na análise do item anterior.

Por isso, passo, diretamente, à apreciação do cálculo da punição do apelante João Paulo Monteiro Fiel.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do delito, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir, uma vez inidôneos, os fundamentos correlatos, salvo o do primeiro.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora,
a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo e, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, à fl. 389, verso, o apelante
praticava com habitualidade a receptação de bens oriundos de crime, atribuindo como remuneração uma espécie de taxa de penhor para simular o real negócio jurídico, o que demonstra não se tratar de pessoa amadora no meio criminoso.

Deixo de avaliar a personalidade
do agente - a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.
A ausência de arrependimento ou remorso pelo agente não autoriza a exasperação da pena-base, no que tange à avaliação desta circunstância judicial
(HC 452.391/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).,

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 04 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, porque remanescente 01 (uma), fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 06 meses de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Nas segunda e terceira fases, inexistentes, respectivamente, agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, fixo as reprimendas intermediária e definitiva em
01 (um) ano e 06 meses de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, cujo valor unitário preservo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade da apelante e diante da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime aberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal, respeitando a fundamentação do juiz de origem no sentido de que a culpabilidade indica a insuficiência da substituição e não autoriza a concessão do benefício.

Nesse diapasão, acolho, apenas em parte, as razões recursais do apelante João Paulo Monteiro Fiel.

Por derradeiro, diante desse novo contexto, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Ora, a sentença (fls. 379 a 392), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 07/07/2015 e publicada em 13/07/2015 (fls. 393 a 395), restou, agora, reformada com a imposição ao apelante da pena restritiva de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se bem mais de 05 (cinco) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, em relação ao apelante João Paulo Monteiro Fiel, se esvaiu no tempo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço das apelações, lhes concedendo parcial provimento; salvo à de Elias Leonardo Farias Moutinho - que restou prejudicada ante o reconhecimento, de ofício, da prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente. Diante da reforma parcial da sentença quanto ao apelante João Paulo Monteiro Fiel, consequentemente, reconheço, também, e de ofício, a prescrição, nessa mesma modalidade. Para tais apelante, portanto, ocorreu a extinção da punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

1
Masson, Cleber. Código Penal Comentado.Editora Gen Método. 2ª ed. 2014.